Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO. POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4°. INCIDÊNCIA.

1. Se as provas dos autos, em especial a testemunhal, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova.

3. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável a aplicação tanto da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. Tendo o magistrado se valido de critério validamente aceito, a sentença deve ser mantida.

4. É assente na jurisprudência que inquéritos policiais e ações penais em curso, bem como passagens por atos infracionais, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.

5. Apelação conhecida e desprovida.